Tribunal: TJES
Processo: 5012657-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012657-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DE SOUZA MARTIM
RECORRIDO: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO “PREVABRAP”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela consumidora visando exclusivamente à majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, em demanda relativa a descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de “Contribuição PREVABRAP”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o valor arbitrado a título de reparação moral deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme requerido pela Recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou comprovado nos autos o desconto indevido no benefício previdenciário da Recorrente, fato que enseja a responsabilidade objetiva da Recorrida e configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano e violar a dignidade do consumidor.

04 A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios jurisprudenciais consolidados: gravidade do dano, grau de culpa do ofensor, condição econômica das partes e caráter pedagógico da sanção, sem implicar enriquecimento sem causa.

05. O valor estabelecido pelo Juízo a quo — R$ 3.000,00 — mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em perfeita harmonia com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem adotado patamar idêntico em situações análogas envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

06. À luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, somente se justifica a revisão do valor indenizatório quando exorbitante ou irrisório, o que não ocorre na hipótese. Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário revela-se razoável e proporcional, harmonizando-se com os parâmetros jurisprudenciais do TJES, não havendo fundamento para sua majoração em sede recursal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012657-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA MADALENA DE SOUZA MARTIM

RECORRIDO:
ASBRAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO “PREVABRAP”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela consumidora visando exclusivamente à majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, em demanda relativa a descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de “Contribuição PREVABRAP”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o valor arbitrado a título de reparação moral deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme requerido pela Recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou comprovado nos autos o desconto indevido no benefício previdenciário da Recorrente, fato que enseja a responsabilidade objetiva da Recorrida e configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano e violar a dignidade do consumidor.

04 A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios jurisprudenciais consolidados: gravidade do dano, grau de culpa do ofensor, condição econômica das partes e caráter pedagógico da sanção, sem implicar enriquecimento sem causa.

05. O valor estabelecido pelo Juízo a quo — R$ 3.000,00 — mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em perfeita harmonia com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem adotado patamar idêntico em situações análogas envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

06. À luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, somente se justifica a revisão do valor indenizatório quando exorbitante ou irrisório, o que não ocorre na hipótese. Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário revela-se razoável e proporcional, harmonizando-se com os parâmetros jurisprudenciais do TJES, não havendo fundamento para sua majoração em sede recursal.”

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais em face da Associação Recorrida, pleiteando o cancelamento de descontos mensais a título de "Contribuição PREVABRAP" no valor de R$ 32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos) em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16522163):

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 194,82 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR

ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL

noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 53705543.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado (Id 16522164), pugnando exclusivamente pela majoração da verba indenizatória por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo (IDs 16522168 e 16522169).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela Recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. No tocante aos contratos de nº 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada . 7. Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo. 8.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário . Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.
9. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)